Tribunal: TJSP
Processo: 2155398-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que reconheceu excesso de execução. Insurgência. Acolhimento. Patrona que faz jus ao recebimento da verba honorária fixada a seu favor em razão do não conhecimento da reconvenção apresentada pelo agravado. Honorários advocatícios que devem constar na conta de liquidação pois, de fato, tal valor é devido pelo executado por determinação judicial transitada em

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que reconheceu excesso de execução. Insurgência. Acolhimento. Patrona que faz jus ao recebimento da verba honorária fixada a seu favor em razão do não conhecimento da reconvenção apresentada pelo agravado. Honorários advocatícios que devem constar na conta de liquidação pois, de fato, tal valor é devido pelo executado por determinação judicial transitada em julgado. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.